Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Inaplicabilidade do cdc. Requisitos para a repetição em dobro do indébito. Responsabilidade solidária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução do contrato e condenar solidariamente as rés à restituição simples do valor pago.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à possibilidade de repetição em dobro do valor pago.
III. Razões de decidir
3. A definição do conceito de consumidor, nos termos do artigo 2o do CDC, adota a Teoria Finalista, segundo a qual apenas o destinatário final do produto ou serviço é considerado consumidor.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da Teoria Finalista apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, o que não restou comprovado no caso concreto.
5. A repetição em dobro do indébito, à luz do artigo 940 do Código Civil, pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga e a má-fé do credor, requisitos que não se fazem presentes na hipótese.
6. Embora a sentença tenha mencionado fundamentos próprios do CDC para justificar a solidariedade, a responsabilização solidária entre as rés encontra respaldo no artigo 942 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica entre pessoas jurídicas que adquirem bens como insumo de atividade econômica, salvo demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. 2. A repetição em dobro do indébito, pelo Código Civil, exige a comprovação da má-fé do credor e da cobrança de dívida já quitada.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; CC, arts. 940 e 942. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.289.498/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.